Tribunal: TJDFT
Processo: 0706284-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO DA DEMANDA. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1 – O Superior Tribunal de Justiça entende que, tratando-se de relação de consumo, é absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor, à luz do estatuído nos artigos 6o, inciso VIII, c/c o artigo 101, inciso I, do CDC, que preveem a facilitação da defesa daquele e o seu acesso ao Judiciário. Tal entendimento somente pode ser afastado para privilegiar a preferência do Consumidor, quando este propõe a ação no foro de sua escolha, tal como no Feito originário, no qual consumidor figura no polo ativo da demanda.
2 – Cuidando-se de competência territorial e, portanto, relativa, impõe-se o reconhecimento da impossibilidade de o Juízo declarar a incompetência relativa ex officio, conforme expresso na Súmula 33 do STJ.
3 – Possui a parte Ré a faculdade de, em momento oportuno, arguir a incompetência relativa em preliminar de contestação (art. 64 do CPC).
Conflito de Competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado.